Tribunal: STF
Processo: RE 1356452
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ART. 150, III, “B” E “C”, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário que interpôs, maneja agravo interno Inovat Industria Farmaceutica Ltda. 



    Inadmitido o recurso ao fundamento de que (i) o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade, além de aplicáveis, ao caso, (ii) a Súmula 280/STF e (iii) a Súmula 636/STF. 



    Sustenta a recorrente que o entendimento assinalado na decisão agravada não condiz com a jurisprudência desta Suprema Corte. Aponta precedentes favoráveis à sua tese.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    De fato, os precedentes apontados na decisão agravada não espelham a atual jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão recorrida e passo ao exame do recurso extraordinário manejado por Inovat Indústria Farmacêutica Ltda contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, forte no art. 102, III, da Lei Maior. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, I e III, b e c, da Lei Maior.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Remédio constitucional que não se volta contra norma geral e abstrata, mas sim contra lei de efeitos individual e concreto, considerando-se, para tanto, a existência de consequências imediatas da sua atuação, hipótese na qual se estaria diante de "lei" somente no sentido formal, visto que equiparada, do ponto de vista material, a um ato administrativo – A regra do artigo 150, I e III, b e c, da Constituição Federal é inaplicável ao caso, pois o Decreto Estadual nº 64.213/2019, ao revogar a norma do artigo 41, § 3º, do Anexo I do Regulamento do ICMS, longe de instituir ou aumentar tributo, limitou-se a impedir o creditamento – Precedente do STF – Recurso parcialmente provido.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal nos casos de aumento indireto de imposto por meio da revogação de benefício fiscal, razão pela qual violados os dispositivos constitucionais apontados. Colho precedentes:



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – BENEFÍCIO FISCAL – REDUÇÃO – ANTERIORIDADE – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução de benefício fiscal, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, da minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.”



    (ARE 1.116.443-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28.6.2021, DJe 02.7.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE 1.281.713-AgR-Segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17.02.2021, DJe 23.3.2021)



    Em julgamento recente, realizado no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte, reafirmado tal entendimento:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido.”



    (ARE 1.322.395-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.3.2022)



    Em casos semelhantes ao dos autos, também eu, na condição de relatora, tenho afastado a tese defendida pelo Estado de São Paulo (v.g. ARE 1.328.832/SP, DJe 23.6.2021) no sentido da inaplicabilidade, a hipóteses análogas, da anterioridade tributária anual e nonagesimal.



    Ante o exposto, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reexamine o feito e profira nova decisão, considerada a orientação jurisprudencial acima exposta.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora